Tribunal: STF
Processo: Pet 12389
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração.



    Ao final, requer-se:



    “extensão de efeitos em relação à referida decisão, com fulcro no art. 580 do CPP.



    12. Via de consequência, requer seja determinado o trancamento das persecuções penais (processuais e pré-processuais) fundadas sob a égide da Operação Integração em desfavor do denunciado JOÃO MARAFON JÚNIOR.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ações penais que têm por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “cumpre-se dizer que o Requerente responde a ação penal em decorrência de elementos indiciários colhidos a partir da Operação Integração, ou seja, o objeto do presente pedido guarda identidade com a relação fático-processual dos demais corréus.



     11. Em última análise, surge evidente que a Operação Integração, bem como as demais operações ilegalmente vinculadas à 13ª Vara Federal de Curitiba-PR, foi fulminada pelas nulidades no tocante à competência de investigação/processamento à ofensa ao princípio da paridade de armas conforme pontuado pela decisão do Min. Dias Toffoli prolatada no dia 19/12/2023 (Pet.114.438/DF)”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente